Tribunal: TJDFT
Processo: 0743818-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
I. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir à recorrida a diferença de ITBI calculados com base no valor de aquisição do imóvel e do valor atribuído ao imóvel pela administração. O recorrente alega que o valor venal do imóvel é determinado pela administração tributária, nos termos do Decreto 27.576/06, e que prevalece o valor da avaliação da administração. Aduz que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, independentemente do valor negociado pelos contribuintes na transmissão da propriedade. Por fim, alega que houve equívoco na sentença quanto ao índice de correção monetária, a qual deverá observar os ditames do art. 39, § 4o, da Lei Federal n. 9.250/95. Contrarrazões no ID 29888643.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Não conheço das contrarrazões apresentadas pela parte autora, ora recorrida, pois não subscritas por advogado, conforme exige o art. 41, § 2o, da Lei 9.099/95.
IV. O artigo 38 do Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos. No âmbito do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que disciplina o ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte (sujeito passivo) se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN (Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.)
V. A recorrida comprovou o preço do imóvel conforme escritura pública de ID 100440365 - Pág. 2. Nesse contexto, a base de cálculo deve ser aquela constante no referido documento, uma vez que ausente qualquer justificativa da administração tributária para a não utilização desse valor.
VI. Ademais, ainda que o recorrente reputasse não merecedor de fé o documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação ainda do artigo 148 do CTN. Precedente no STJ: Ag Int no AREsp 852002/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma.
VII. Verificado o equívoco na cobrança do tributo, de forma a onerar a contribuinte, obrigando-o a pagar quantia indevida, não merece reparo a sentença que determina a repetição do indébito tributário.
VIII. No que se refere ao índice de correção monetária, com razão o recorrente. Isso porque, em se tratando de repetição de indébito tributário, a atualização dar-se-á pela taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Observada a regra isonômica e havendo previsão Lei Complementar 943/2018, que entrou em vigor em 1o/06/2018, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
IX. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para determinar que o valor da condenação seja atualizado tão somente pela taxa Selic a contar do desembolso, 22/01/2021.
X. Sem custas e sem honorários, ante a isenção legal e a ausência de corrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.